Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas superam 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
II – Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, mostram-se presente os pressupostos da segregação cautelar.
III - Necessária a prisão preventiva, face à gravidade dos delitos, diga-se, prática de atos libidinosos pelo paciente com suas afilhadas, com idade entre 6 (seis) a 9 (nove) anos, bem como em razão da nítida vontade dele se furtar da aplicação da lei penal, não localizado deste o ano de 2016.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V – Ordem denegada.